Tribunal: TJPA
Processo: 0004078-60.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004078-60.2017.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ADESÃO AO PROREFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão que julgara prejudicada sua apelação cível, em razão da perda superveniente de objeto, diante da adesão da empresa ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS 2022, com a consequente quitação integral do débito, inclusive dos honorários advocatícios. A agravante sustenta que, na petição de desistência da apelação, já havia manifestado expressamente que os honorários estavam quitados e que a decisão agravada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre essa quitação, o que teria gerado insegurança jurídica. Requer o reconhecimento da ausência de obrigação de pagar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a quitação dos honorários advocatícios diante da adesão ao PROREFIS; e (ii) determinar se o Tribunal, ao julgar prejudicada a apelação por perda de objeto, poderia ou deveria declarar a inexistência de obrigação relativa aos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática afirma que não houve omissão, pois a matéria relativa aos honorários não constava expressamente da petição que informou o acordo celebrado entre as partes, sendo assim considerada inovação processual.

O julgamento da apelação como prejudicada, em virtude da perda superveniente de objeto, impede o pronunciamento do Tribunal sobre mérito não devolvido ou não suscitado de forma clara, como no caso da discussão sobre honorários.

Eventual divergência sobre a incidência ou não de honorários sucumbenciais após adesão ao PROREFIS deve ser solucionada no juízo de origem ou em ação própria, diante da ausência de controvérsia expressa no recurso de apelação ou na petição de desistência original.

A omissão alegada não se configura nos moldes do art. 1.022 do CPC, pois o ponto não exigia manifestação judicial obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga prejudicada a apelação por perda superveniente de objeto não está obrigada a se pronunciar sobre honorários de sucumbência que foram objeto do acordo.

A discussão sobre eventual inexigibilidade de honorários advocatícios em razão de adesão ao PROREFIS deve ser suscitada no juízo de origem ou em ação própria, não cabendo ao Tribunal deliberar sobre a matéria na decisão que jugou o recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 342, 493 e 933; Lei Estadual nº 9.389/2021, art. 4º, I; Decreto Estadual nº 2.103/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 09.03.2026.

Belém/PA. assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALE S.A. contra decisão proferida no ID 24142593, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que havia julgado prejudicada a apelação da empresa, em virtude da perda superveniente de objeto.

A controvérsia instaurada no recurso gravita em torno da condenação ao pagamen
t
o de honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito de a recorrente ter aderido ao PROREFIS 2022 e quitado integralmente o débito executado, inclusive os honorários, conforme comprovantes apresentados.

Alega a agravante que, após a interposição da apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, houve a adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, com o respectivo pagamento integral da dívida. Em razão disso, peticionou requerendo a desistência da apelação, destacando expressamente que “os honorários advocatícios devidos em razão da desistência e da renúncia já foram quitados perante a Procuradoria Geral do Estado – PGE, conforme comprovantes em anexo” [Num. 24796045 - Pág. 2]. No entanto, em virtude de falhas na digitalização e migração dos autos para o sistema PJE, a referida petição de desistência não foi inicialmente inserida nos autos, sendo novamente apresentada sob o ID 9899719.

Ocorre que, ao julgar a apelação prejudicada, o acórdão nada mencionou sobre os honorários de sucumbência, o que ensejou a oposição de embargos de declaração. Estes, por sua vez, foram rejeitados sob os fundamentos de que a matéria não havia sido anteriormente suscitada e de que se trataria de inovação processual, sendo também argumentado que a discussão sobre a incidência de honorários deveria ser suscitada no primeiro grau ou em ação própria.

Inconformada, a agravante sustenta no presente agravo interno que não houve qualquer inovação processual, uma vez que a inexistência de obrigação relativa aos honorários advocatícios já havia sido expressamente abordada na petição de desistência inserida no ID 9899719.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não reconhecer que se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, devendo ser analisada em qualquer grau de jurisdição.

Acrescenta ainda que o fato superveniente da adesão ao PROREFIS autoriza a reconsideração da condenação imposta na sentença, nos termos dos artigos 342, 493 e 933 do CPC.

A recorrente sustenta também que o efeito devolutivo da apelação abarcava a condenação em honorários, de modo que, ao julgar prejudicado o recurso, o tribunal deveria ter se pronunciado expressamente sobre a manutenção ou não da condenação originária.

Aduz que a ausência de manifestação causa insegurança jurídica e pode levar à perpetuação de uma obrigação indevida, contrariando os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

A agravante reitera que o regime jurídico aplicável ao PROREFIS 2022, instituído pela Lei Estadual nº 9.389/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 2.103/2021, determina que os honorários advocatícios incidirão apenas sobre o montante efetivamente pago pelo contribuinte, considerando-se a redução e o parcelamento aplicados.

Aponta que tal regulamentação exclui qualquer outra pretensão adicional de cobrança de honorários, inclusive os decorrentes da desistência dos embargos à execução fiscal.

Sustenta, ainda, que a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução é relativa, sendo incabível a fixação de duas condenações distintas de honorários em razão de um único débito quitado por adesão ao programa fiscal.

Reforça esse entendimento com precedentes do STJ e do TJMG, além de decisão anterior do próprio TJPA (Proc. nº 0011552-79.2017.8.14.0040), que reconheceu a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais nas mesmas circunstâncias, em razão do princípio da isonomia e do caráter abrangente do pagamento realizado no âmbito do PROREFIS.

Por fim, a agravante requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a competência do tribunal para apreciar a questão relativa aos honorários sucumbenciais e, consequentemente, declarar a inexistência de obrigação da empresa ao pagamento de honorários advocatícios, tornando sem efeito a sentença de origem nesse ponto.

Sem contrarrazões da parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal em deve ser conhecido.

Conforme consignado na decisão agravada, a matéria em questão foi apreciada deixando consignado o posicionamento desta Relatora. A decisão monocrática consignou os seguintes fundamentos:

“... que a matéria suscitada caracteriza inovação processual, posto que não foi objeto da petição que informou o acordo firmado entre as partes, conforme se verifica do ID-9899718 - Pág. 1, por conseguinte, não houve a omissão apontada, tendo em vista que não seria necessário o pronunciamento desta Relatora sobre os honorários na decisão embargada.

Na mesma linha, ainda que assim não fosse, deve ser observado que o julgamento de perda de objeto da apelação, por força do acordo administrativo

formulado entre as partes, é incompatível com a existência de pronunciamento sobre o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, que a própria embargante admite ter sido objeto do acordo extrajudicial formulado entre as partes, na forma consignada no arrazoado.

Além do que, eventual dúvida existente sobre o cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais, por força do previsto no PROREFIS 2022, ex vi art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.389/2021 e art. 3º, do Decreto n.º 2.103/2021, deveria ser suscitada no 1.º grau ou em ação própria para tal finalidade,
pois

este Juízo ad quem apenas julgou prejudicada a apelação por perda de objeto superveniente, o que obsta o pronunciamento sobre honorários que foram pactuados entre as partes
.

Assim, não havendo qualquer omissão da decisão monocrática embargada, não podem prosperar os presentes embargos de declaração, face a ausência dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC.”

Assim, eventuais dúvidas sobre os honorários sucumbenciais deveria ter sido corrigida pelas próprias partes antes da assinatura do acordo, sob pena de converter a matéria amigável em litigiosa, pois desta Relatora apenas julgou prejudicado o recurso por perda de objeto, face a existência de acordo firmado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/04/2026